Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – PENHORA EFETIVADA – FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação da sentença, uma vez que o magistrado explicitou suficientemente as razões de seu convencimento. Ademais, não incorreu em erro o juiz de origem ao se referir à nota promissória, uma vez que o próprio termo de confissão de dívida trazido à execução (ID Num. 59285514 - Pág. 1) ostenta em seu corpo imagem daquele título de crédito. De outro giro, outrossim, está consagrado na jurisprudência pátria que a solução integral da lide com fundamento suficiente não caracteriza omissão de que trata o art. 1.022, CPC (STJ, AgRg no AREsp 344.301/RJ, DJe 22/05/2014), não estando o órgão jurisdicional obrigado a apreciar todos os argumentos lançados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam efetivamente relevantes à resolução do conflito (STJ, AgRg no AREsp 50.323/PE, DJe 16/05/2014). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse mesmo sentido é o enunciado 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Sobressai da leitura de tais regramentos que não constitui exigência legal expressa que a penhora recaia sobre bem que contemple o valor total da dívida em execução. Entendimento em sentido contrário teria potencial para causar grave prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019). Grifo nosso.
4. No caso concreto, houve a penhora eletrônica de R$ 1.559,06 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e seis centavos) conforme ID Num. 59285540 - Pág. 1. Portanto, ainda que inferior ao valor do débito exequendo, existe penhora e garantido está o Juízo.
5. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
6. No caso concreto, alega a embargante a falsidade do título que embasa a execução, uma vez que teria sido adulterado, citando, dentre outras irregularidades, a existência de sinais de asteriscos antes e depois da suposta assinatura da autora, além de um “sombreado” sob ela.
7. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito por ser necessária a realização de perícia grafotécnica, o que ensejou a interposição do presente recurso. Verifica-se a semelhança entre as assinaturas apostas no termo de confissão de dívida e na CNH da requerente (ID Num. 59285514 - Pág. 1 e ID Num. 59285547 - Pág. 8), não sendo o caso de falsificação grosseira de fácil constatação. Assim, ante a ausência de outras provas capazes de elucidar a questão, as regras de experiência comum não se mostram suficientes para substituir parecer de profissional capacitado.
8. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019; Acórdão 1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no PJe: 01/08/2017.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.